Tribunal: STF
Processo: Rcl 7620
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADC 4/DF. DECISÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 




I – Esta Corte, na ADC 4/DF, Rel. para o acórdão Min. Celso de Mello, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/1997, que trata de restrições à concessão de tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública. 




II – Os atos reclamados por consubstanciarem sentença de mérito, não guardam identidade material com a decisão tida como afrontada. 




III - A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. 




IV – Agravo regimental a que se nega provimento.